Tribunal: TJBA
Processo: 0001653-68.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001653-68.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO RUY BARBOSA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESPERA EM FILA DE BANCO. TEMPO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO EM EXCESSO. INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICADA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA MODIFICADA.

A permanência por extenso período na fila de banco para realizar operação bancária, configura ofensa à dignidade do consumidor, por causar cansaço físico e desgaste emocional, a caracterizar o dano moral e a correspondente indenização
.

Indenizam-se os danos morais cuja ocorrência se mostra em sintonia com o conjunto probatório.

Na concepção da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação (
in re ipsa
), de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto.

No
quantum
da indenização, deve ser observado o prudente arbítrio do juiz e não há de ser considerada apenas a situação econômica do causador do dano mas os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, de acordo com os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e de precedentes deste Tribunal de Justiça.

O valor da indenização, ora fixado, encontra-se consonância com os parâmetros da razoabilidade e à peculiaridade do caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001653-68.2014.8.05.0216
, de Rio Real, na qual figura como apelante
João Ruy Barbosa
e, apelado
Banco do Brasil S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
à apelação

para julgar procedente o pedido,

condenando o apelado ao pagamento da indenização por danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária, pelo índice INPC, a contar da data da prolação deste
decisum
(Súmula 362/STJ), devendo arcar, ainda, com as custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2021.

Desembargador
Jatahy Júnior

Presidente/Relator

Procurador(a) de Justiça

510